Tribunal: STF
Processo: RE 551513
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. REPETIÇÃO. PROVA DA ASSUNÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. 


PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE OU A INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA. 




O acórdão-embargado não foi omisso, na medida em que apontou ter o Juízo de primeiro grau considerado deficiente o quadro probatório para comprovar que não houve repercussão da carga tributária. 




Os tributos não podem ser aprioristicamente classificados com base em características ontológicas, de forma a estabelecer inexoravelmente que o valor da exação nunca poderia ser repassado ao adquirente da operação. A constatação aplica-se ao ISS. 




A discussão sobre os limites da repetição do indébito devem ser apresentadas a tempo e modo à autoridade competente. Precedentes. 




Recurso de embargos de declaração rejeitado.